Tribunal: TJES
Processo: 0000023-78.2023.8.08.0021
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000023-78.2023.8.08.0021
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA MORAES PITANGA
AGRAVADO: MARCELO MORAES PITANGA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARECER DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATESTANDO O BEM ESTAR DA INTERDITANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A remoção ou a substituição do curador deve estar baseada em elementos seguros para convencimento do magistrado, demonstrando que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela, quando causar prejuízo ao patrimônio administrado ou causar dano físico e moral à pessoa do interditado.

2. Ao menos na estreita via da cognição que o presente recurso comporta, entendo que, de fato, agiu bem o magistrado de origem, eis que o Agravado, ora Autor da demanda de origem, acostou aos autos documentos relevantes que demonstram falhas no exercício da curatela, quais sejam: (i) a concessão de medida protetiva contra o Agravante, por ocasião de suposta agressão a sua irmã, a ser apurado pela autoridade competente; (ii) declaração dos demais irmãos e da própria filha do Agravante anuindo com a permanência da curatelada sob os cuidados do Agravado; (iii) parecer social realizado pela equipe multidisciplinar, informando que a irmã do Agravante viveu situação de violência pelo Recorrente.

3. Embora as condutas digam respeito ao relacionamento entre os irmãos, é de se concluir, ao menos neste momento, que não há como o Agravante permanecer como curador, ante a animosidade familiar, o que pode refletir nos cuidados e no bem-estar da sua genitora.

4. Em análise do estudo realizado pela Equipe Multisdisciplinar, é possível identificar que a curatelada está sendo bem cuidada e o atual irmão que possui a curatela tem apoio da outra irmã para permanecer com o encargo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
01
de
agosto

de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE DA SILVA MORAES PITANGA
contra decisão que deferiu, em sede de tutela provisória de urgência, a remoção da curatela provisória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, nos autos da "Ação de Remoção de Curador", registrada sob o n. 5008364-42.2022.8.08.0021, ajuizada por
MARCELO MORAES PITANGA
contra o Agravante, distribuída em Plantão Judicial (Certidão ID 4088723).

Em suas razões (ID 4088725), o Agravante sustenta, em síntese, que ingressou com Ação de Interdição em desfavor de sua genitora, registrado sob o n. 5007115-56.2022.8.08.0021, tendo sido nomeado curador na ocasião.

Afirma que sempre desempenhou o seu múnus com responsabilidade e zelo pela sua genitora, o que está devidamente comprovado nos autos, no entanto, foi surpresado com a ação de remoção de curador proposta pelo Agravado, seu irmão, o qual informa que o Recorrente não reúne condições de exercer a tarefa de curador.

Alega que foi subtraído o direito da genitora de residir em sua casa onde vivia há mais de vinte anos, tendo o juízo de origem sido induzido a erro com as alegações apresentadas nos autos de origem, desprovidas de comprovação.

Argumenta que a decisão é nula, pois ofende o procedimento previsto no artigo 761 do Código de Processo Civil, que determina a intimação do curador para se manifestar antes da decisão de remoção.

Defende que há desvios de proventos da idosa, realizados pela irmã da interditanda, devendo a curatela retomar aos cuidados do Agravante, que já estruturou completamente a sua vida para cuidar de sua genitora.

Pelo exposto, pugna o Agravante pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Decisão proferida em Plantão Judicial no ID 4089739, que deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo, ante a intimação da decisão recorrida em 06 de dezembro de 2022, antes do plantão judicial, além de não ter sido vislumbrada situação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso tal análise seja feita após o recesso.

Em seguida, distribuídos os autos a este órgão julgador, foi proferida decisão no ID 4107501, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 4513394, em que o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Parecer do Ministério Público no ID 4566746, em que pugna pela realização de Parecer Social da Equipe Multidisciplinar.

Constatada a realização de parecer social nos autos de origem (ID 5235367), foi dado vista dos autos ao
Parquet
, que se quedou silente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE DA SILVA MORAES PITANGA
contra decisão que deferiu, em sede de tutela provisória de urgência, a remoção da curatela provisória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, nos autos da "Ação de Remoção de Curador", registrada sob o n. 5008364-42.2022.8.08.0021, ajuizada por
MARCELO MORAES PITANGA
contra o Agravante, distribuída em Plantão Judicial (Certidão ID 4088723).

Em suas razões (ID 4088725), o Agravante sustenta, em síntese, que ingressou com Ação de Interdição em desfavor de sua genitora, registrado sob o n. 5007115-56.2022.8.08.0021, tendo sido nomeado curador na ocasião.

Afirma que sempre desempenhou o seu múnus com responsabilidade e zelo pela sua genitora, o que está devidamente comprovado nos autos, no entanto, foi surpresado com a ação de remoção de curador proposta pelo Agravado, seu irmão, o qual informa que o Recorrente não reúne condições de exercer a tarefa de curador.

Alega que foi subtraído o direito da genitora de residir em sua casa onde vivia há mais de vinte anos, tendo o juízo de origem sido induzido a erro com as alegações apresentadas nos autos de origem, desprovidas de comprovação.

Argumenta que a decisão é nula, pois ofende o procedimento previsto no artigo 761 do Código de Processo Civil, que determina a intimação do curador para se manifestar antes da decisão de remoção.

Defende que há desvios de proventos da idosa, realizados pela irmã da interditanda, devendo a curatela retomar aos cuidados do Agravante, que já estruturou completamente a sua vida para cuidar de sua genitora.

Contrarrazões no ID 4513394, em que o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Parecer do Ministério Público no ID 4566746, em que pugna pela realização de Parecer Social da Equipe Multidisciplinar. Constatada a realização de parecer social nos autos de origem (ID 5235367), foi dado vista dos autos ao
Parquet
, que se quedou silente.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e urgência, que determinou a alteração do curador para cuidar dos interesses de Elizabete Lidice da Silva Pitanga.

Em se tratando de recurso interposto contra decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida. Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 4107501).

Conforme já exposto anteriormente, analisando a decisão agravada, não há falar em nulidade da decisão que removeu o curador, eis que proferida em tutela provisória de urgência.

É perfeitamente cabível o transporte da técnica da medida de urgência do artigo 300 ao procedimento da curatela, com autorização expressa do § único do artigo 318
[1]
do Código de Processo Civil, bem como da cláusula geral de flexibilidade procedimental prevista no § 2º do artigo 327
[2]
do mesmo diploma.

Feito esse esclarecimento, convém registrar que a remoção ou a substituição do curador deve estar baseada em elementos seguros para convencimento do magistrado, demonstrando que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela, quando
causar prejuízo ao patrimônio administrado ou causar dano físico e moral à pessoa do interditado.

A partir do relato dos fatos e da análise dos documentos dos processos que tramitam no primeiro grau, vê-se que a relação entre os irmãos é conturbada e há sérias trocas de acusação entre eles, em detrimento do bem-estar da curatelada.

Nesses termos, ao menos na estreita via da cognição que o presente recurso comporta, entendo que, de fato, agiu bem o magistrado de origem, eis que o Agravado, ora Autor da demanda de origem, acostou aos autos documentos relevantes que demonstram falhas no exercício da curatela, quais sejam: (i) a concessão de medida protetiva contra o Agravante, por ocasião de suposta agressão a sua irmã, a ser apurado pela autoridade competente; (ii) declaração dos demais irmãos e da própria filha do Agravante anuindo com a permanência da curatelada sob os cuidados do Agravado; (iii) parecer social realizado pela equipe multidisciplinar, informando que a irmã do Agravante viveu situação de violência pelo Recorrente.

Embora as condutas digam respeito ao relacionamento entre os irmãos, é de se concluir, ao menos neste momento, que não há como o Agravante permanecer como curador, ante a animosidade familiar, o que pode refletir nos cuidados e no bem-estar da sua genitora.

É indene de dúvidas de que o ambiente familiar é fundamental para o bom desenvolvimento da genitora, notadamente diante de seu quadro clínico apresentado nos autos, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, a saber:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Não bastasse, em estudo realizado pela Equipe Multisdisciplinar, é possível identificar que a curatelada está sendo bem cuidada e o atual irmão que possui a curatela tem apoio da outra irmã para permanecer com o encargo, vejamos:

Na visita domiciliar, sem prévia comunicação, Sra. Elizabete demonstrou-se alegre, com roupas limpas e não foram identificados sinais de negligência ou maus-tratos.

A idosa, que é católica, mostrou seu quarto, que estava asseado, e suas imagens religiosas dispostas em um móvel. Afirmou que recebeu visitas do padre de sua paróquia e, semanalmente, o ministro da eucaristia vai a sua casa para que receba a comunhão. Disse ainda que assiste às missas pela televisão, mas gostaria de assisti-las presencialmente, mesmo ainda demonstrando-se debilitada.

Sra. Elizabete relatou que vem apresentando evolução positiva em seu quadro médico, passando a se alimentar, andar pela casa e observar suas flores no quintal. Contudo, declarou que tem a supervisão da cuidadora para tomar banho e se vestir

[...]

Na oportunidade, procurou-se poupá-la dos conflitos, informando apenas que o juiz gostaria de saber como ela se encontrava e se era bem cuidada por todos, ao qual ela repetiu em todas as ocasiões: “Fala para o juiz que eu tô (sic) bem e que a minha família cuida muito bem de mim”.

[...]

Sr. Marcelo também manifestou o desejo de ter a curatela da mãe, sendo apoiado pela irmã, Sra. Cristiana.

Imperioso pontuar, nesse ponto que, de acordo com a análise da Equipe Multidisciplinar, a idosa está residindo sem seu imóvel e vem sendo cuidada pelo Agravado em conjunto com a outra irmã, Sra. Cristina.

O Agravante, por sua vez, trouxe elementos insuficientes, pois apenas acostou escritos a mão por pessoas que, supostamente, convivem com a curatelada, além de conversas via aplicativo "WhatsApp", contudo, a questão deve ser apurada com mais profundidade e demanda instrução probatória, eis que se tratam de documentos produzidos unilateralmente pela parte.

Nesses termos, apesar de o Recorrente argumentar que há transações duvidosas realizadas por pessoas próximas, vê-se, dos extratos do ID n. 4089684, que há várias transferências na modalidade "Pix" em favor do próprio Agravante, não tendo justificado essa questão detalhadamente.

Ademais, mostra-se que o Agravado possui residência fixa, também é filho da curatelada e, a princípio, não haveria problemas na manutenção da curatela, ao menos por ora, tendo, inclusive, os demais filhos anuído com a permanência da idosa com o Recorrido, à exceção do Agravante.

Ante o expendido, deve ser mantida, por ora, a curatela em nome do Agravado, sem prejuízo de um reexame pelo juízo
a quo
, após a devida instrução probatória e a reunião de maiores elementos sobre quem deve permanecer com a idosa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 318. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

[2]
Art. 327. § 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 01/08/2023